Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711076-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHENNIFER KAROLINE FERREIRA DE MORAIS AGRAVADO: EDUARDA DOS SANTOS D AVILA, M. J. S. D. A., L. G. R. D. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDA DOS SANTOS D AVILA DESPACHO Intime-se a parte agravante postulante à gratuidade de justiça para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da documentação juntada pelos agravados. Por oportuno, deverá a agravante trazer aos autos os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que possuir, além da declaração do imposto de renda atualizado (exercícios 2023 e 2024, se já apresentada). Publique-se. Intime-se. Após o decurso do prazo, voltem-se concluso os autos. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator